Tribunal: TJES
Processo: 5007349-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
: 5007349-11.2022.8.08.0030

APELANTE
: LUZIA SCHUNK LAASS

APELADA
S
: MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
E
PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –
ART. 322 CC AFASTADO – PAGAMENTO MEDIANTE BOLETOS BANCÁRIOS -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -

A prova da quitação é do devedor (art. 320, CC).
E

q
uando o pagamento for em quotas periódicas
através de boletos bancários

não se aplica a presunção
prevista
no art. 322 do CC/02,
do que decorre que o
pagamento do boleto referente à última parcela não autoriza presumir a
quitação das prestações anteriores,
ante a possibilidade do adiantamento do pagamento do último boleto sem que boletos vencidos anteriormente tenham sido pagos
.

2. -
O
valor
de
R$ 1.570,60 (
um
mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) a ser restituído
há que ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada pagamento até a
data da
citação
e, a partir de então, o valor encontrado deverá ser
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC,
vedada
sua
cumulação com correção monetária neste período
até a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil, a
partir de quando a
correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

2. - Da mesma forma, o valor da indenização por dano moral,
nas hipóteses
de relação contratual, há que ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento de cada
parcela
até a data da citação pelo INPC/IBGE e, a partir de então, o valor corrigido encontrado deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária neste período até
a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil,
a partir de quando
a correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

3
. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007349-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA SCHUNK

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
: 5007349-11.2022.8.08.0030

APELANTE
: LUZIA SCHUNK LAASS

APELADA
S
: MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
E
PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –
ART. 322 CC AFASTADO – PAGAMENTO MEDIANTE BOLETOS BANCÁRIOS -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -

A prova da quitação é do devedor (art. 320, CC).
E

q
uando o pagamento for em quotas periódicas
através de boletos bancários

não se aplica a presunção
prevista
no art. 322 do CC/02,
do que decorre que o
pagamento do boleto referente à última parcela não autoriza presumir a
quitação das prestações anteriores,
ante a possibilidade do adiantamento do pagamento do último boleto sem que boletos vencidos anteriormente tenham sido pagos
.

2. -
O
valor
de
R$ 1.570,60 (
um
mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) a ser restituído
há que ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada pagamento até a
data da
citação
e, a partir de então, o valor encontrado deverá ser
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC,
vedada
sua
cumulação com correção monetária neste período
até a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil, a
partir de quando a
correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

2. - Da mesma forma, o valor da indenização por dano moral,
nas hipóteses
de relação contratual, há que ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento de cada
parcela
até a data da citação pelo INPC/IBGE e, a partir de então, o valor corrigido encontrado deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária neste período até
a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil,
a partir de quando
a correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

3
. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, 15
de julho
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007349-11.2022.8.08.0030

APELANTE
: LUZIA SCHUNK LAASS

APELADA
S
: MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
E
PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A segunda Seção do STJ ao aprecia
r
o REsp nº 1.119.300/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a relatoria do Ministro
Luís Felipe Salomão, fixou a
seguinte
tese:
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

Eis a ementa do precedente:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102)

N
o mesmo se
n
tido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2278972 SP 2023/0009763-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Tal
entendimento aplica-
se
ao presente caso, tendo em vista que as empresas encerraram sua
s
atividade
s
sem devolver à apelante os valores pagos
em parcelas mensais
periódicas
,

objetivando a
aquis
ição de motocicleta
pelo sistema de consórcio
.

P
or expressa disposição legal,
o pagamento da última parcela do consórcio
estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas
as anteriores
(CPC,
art. 322
)
.

“
Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores
.”

Comentando tal dispositivo legal, Maria Helena Diniz escreve que: “Pagamento em quotas periódicas. Nas obrigações de prestação sucessiva e no pagamento em quotas periódicas, o cumprimento de qualquer uma faz supor que o das anteriores também se deu e o da última cria a presunção
juris tantum
, até prova em contrário, que houve a extinção da relação obrigacional, uma vez que não é comum o credor receber sem que as prestações anteriores tenham sido pagas (RT, 174:646, 782:204, RF 195:122, JTACSP, 152:73; RSTJ, 169:361, 136:377). Já houve decisão do STJ entendendo que: ‘pode o credor recusar a última prestação periódica, estando em débito parcelas anteriores, uma vez que, ao aceitar, estaria assumindo o ônus de desfazer a presunção
juris tantum
prevista no art. 943 (hoje 322) do Código Civil, atraindo para si o ônus da prova. Em outras palavras, a imputação do pagamento, pelo devedor, na última parcela, antes de oferecidas as anteriores, devidas e vencidas, prejudica o interesse do credor, tornando-se legítima a recusa no recebimento da prestação’ (4ª T, REsp. 225.435, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 22-2-2000).” (In Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2028, p. 364/365).

Tais fundamentos permitem concluir que
a regra contida no art. 322 do Código Civil
aplica-se à hipótese em que o credor recebe as prestações pessoalmente.

E n
o caso o credor não recebeu as prestações pessoalmente e, sim,
através de
boletos bancários.

Como existe a possibilidade
d
o devedor pagar
boletos
subsequentes
antes da data do
vencimento da parcela mesmo não tendo pago uma ou mais parcelas vencidas anteriormente, não se pode presumir que o fato da apelante ter pago a última prestação do consórcio através de um boleto bancário comprovaria o pagamento de todas as prestações anteriores.

Considerar
que a quitação do último boleto autorizasse a presunção de que todas as parcelas anteriores estivessem quitadas significaria abrir a possibilidade para
o
devedor livrar-se de dívida de boletos bancários não pagos, pagando apenas a última prestação e transferindo ao credor o ônus de fazer prova de fato negativo, qual seja, de que não houve o pagamento das parcelas anteriores.

Desse juízo:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pagamento das parcelas não comprovado. Recibos ilegíveis. Inaplicabilidade do art. 322 do Código Civil. Impossibilidade de presunção do pagamento de prestação anterior pelo adimplemento das posteriores quando emitidos boletos bancários. Ação de busca e apreensão procedente. Recurso provido.”

(TJ-SP Ap. nº 0005664-42.2013.8.26.0071, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 14/12/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)

No julgamento da apelação citada, o Desembargador Relator, Pedro Baccarat, salientou que “Muito embora o art. 322 do Código Civil disponha que: ‘Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores’, este dispositivo não se aplica ao caso. O contrato estabelece que o recebimento pelo credor de determinada parcela não significará quitação das anteriores. A disposição contratual se ajusta à forma de pagamento escolhida pelas partes: mediante boleto bancário. Com efeito, não é possível ao credor opor ressalva ao comprovante de pagamento, pois dá ao devedor, previamente, um carnê para pagamento mensal.

O art. 322 do CC é destinado a regular aquelas relações em que o credor, periodicamente, outorga recibo de pagamento ao devedor, oportunidade em que lhe é possível opor a ressalva do inadimplemento das prestações anteriores. Reconhece-se, portanto, o inadimplemento apenas das parcelas cobradas na inicial e regularidade da constituição em mora, devendo esta ação ser julgada procedente.”

Do mesmo juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SEGUNDA PARCELA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 322, DO CÓDIGO CIVIL. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. DÉBITO PENDENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ausente prova do pagamento da integralidade das parcelas de acordo firmado para renegociação de dívida, ônus que compete ao devedor, não há irregularidade na inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, nos casos de pagamento mediante boletos bancários, e não diretamente ao credor, não se aplica o disposto no art. 322, do Código Civil.

3. Apelação cível conhecida e não provida.”

(TJ-PR 16587163 Curitiba, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/08/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REVISIONAL PRESCRIÇÃO INOCORRENTE PROVA DE QUITAÇÃO NECESSIDADE

A prescrição para as mensalidades escolares é de cinco anos nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, não se alterando pela emissão de duplicata, mero instrumento derivado do negócio jurídico, sem circulação e vinculado à relação subjacente.

A prova da quitação é do devedor (art. 320, CC) e não se aplica a presunção contida no art. 322 do CC/02, pois se trata de prestação autônoma e remunera a contraprestação mensal, com pagamento mediante boleto bancário, não implicando o recebimento em reconhecimento de quitação das prestações anteriores. Recurso não provido.”

(TJ-SP - APL: 01001024320088260004 SP 0100102-43.2008.8.26.0004, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 04/02/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MENSALIDADES -QUOTAS PERIÓDICAS - QUITAÇÃO ATRAVÉS DE BOLETOS BANCÁRIOS -PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA ANTERIOR INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL -RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de mensalidades escolares pagas através de boletos bancários, não há presunção de quitação da parcela anterior pois, nesse caso, a instituição de ensino recebe pelo banco e este não controla se houve ou não o cumprimento das obrigações pretéritas".

(TJSP - Apelação Cível nº 9139194472009826 - Desembargador Relator - Renato Sartorelli - DJe: 21/01/2011).

Este é o entendimento aplicável ao caso, tendo em vista que se trata de contrato de compra e venda de uma motocicleta Honda CG 15025 em 55 (cinquenta e cinco) parcelas mensais de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) totalizando R$ 11.220,00 (onze mil, duzentos e vinte reais).

Não obstante
a apelante alegue que pagou 26 (vinte e seis) parcelas e que, em tese, teria direito de ser restituída da quantia de R$ 6.013,50 (seis mil, treze reais e cinquenta centavos), comprovou apenas o pagamento de 7 (sete) parcelas, totalizando R$ 1.570,60 (mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), valor
do qual
tem direito de ser restituída.

Saliente-se, ainda, que a apelante acostou aos autos Boletim nº 40036537, lavrado no dia 02/08/2019, no qual alegou que fez consórcio com a apelada e pagou 26 (vinte e seis) prestações e que a apelada encerrou suas atividades e, ainda, que teve sua bolsa furtada, dentro qual estava o contrato de consórcio.

Todavia, acostou à petição inicial o contrato de promessa de compra e venda celebrado em junho de 2015, no qual não consta o dia da celebração, mas consta a informação de que a apelante pagou apenas 2% (dois) por cento do valor do contrato e que se comprometia em pagar o restante.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
por força do efeito devolutivo do recurso, tratando-se de relação contratual, o valor a ser restituído se
rá
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada pagamento até a citação
e, a partir de então, o valor encontrado
ser
á
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
até
a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil,
a partir de
quando
a correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

A
cresça-se que o valor fixado como indenização
por danos morais
há que
ser acrescid
o
de juros de mora desde a citação,
vedada a cumulação com correção monetária,
tendo em vista que também se trata de relação contratual,
até
a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil,
a partir de
quando
a correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Consigne-se, ainda, que
não tendo a apelante sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença recorrida,
não há que se falar em
majoração
de tal verba
, conforme o § 11, do art. 85.

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
e, por força do
seu
efeito translativo, determino que o valor
de
R$ 1.570,60 (
um
mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada pagamento até a
data da
citação
e, a partir de então, o valor encontrado deverá ser
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC,
vedada
sua
cumulação com correção monetária neste período
até a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
(01/09/2024)
, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil, a
partir de quando a
correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

Outrossim, d
etermino que
o valor d
a indenização por dano moral seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária
neste período até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024)
,
a partir de
quando a
correção monetária será apurada pelo IPCA e os juros de mora deverão ser calculados pelo SELIC-IPCA.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)